Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ATENUNANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ.
2. Por disposição literal do artigo 70 do Código Penal, ocorre o concurso formal quando, por meio de uma só ação, o réu praticar mais de um crime, não havendo que se falar em crime único quando o agente por meio de uma única ação subtrai o celular de duas vítimas.
3. Apelação conhecida e não provida.